Tribunal: TJSP
Processo: 1002704-24.2018.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Apelação cível. Ação pauliana. Improcedência. Apelo do autor que não prospera. Julgador que enfrentou todos os fundamentos capazes de infirmar as conclusões postas na sentença. Ausente anterioridade do crédito. Preço de venda abaixo do mercado por conta da depreciação do bem. Ainda que adquirentes tenham sabido da dívida da vendedora com o autor, não poderiam saber do estado de insolvência.

Ementa:
Apelação cível. Ação pauliana. Improcedência. Apelo do autor que não prospera. Julgador que enfrentou todos os fundamentos capazes de infirmar as conclusões postas na sentença. Ausente anterioridade do crédito. Preço de venda abaixo do mercado por conta da depreciação do bem. Ainda que adquirentes tenham sabido da dívida da vendedora com o autor, não poderiam saber do estado de insolvência. Ausente prova de consilium fraudis. Sentença bem lançada. Majoração dos honorários de sucumbência. Recurso desprovido.